Tribunal: TJDFT
Processo: 0000592-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERRENO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. FATO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. CABIMENTO. INADIMPLÊNCIA DAS EMPRESAS CONSTRUTORAS. INVERSÃO DA MULTA DO CONTRATO DE ADESÃO. TEMA No 971 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A falta de provas de que uma ação de interdito proibitório foi a responsável pelo atraso na entrega do imóvel exclui a alegada culpa de terceiro. Além disso, é de se esperar questionamentos possessórios em empreendimentos da magnitude de um bairro residencial e, por isso, não há que se falar em caso fortuito ou força maior, por se tratar de situação previsível no ramo da construção civil, inapta a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Hipótese que configura tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes.
2. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (contrutora/incorporadora) acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação e à devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ.
3. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora.
4. Embora a inversão do ônus da prova não seja efetuada de forma automática, esta deve ser atribuída ao promitente vendedor em razão da comprovada fragilidade do consumidor, que adere a um contrato padrão, sem poder discutir suas cláusulas.
5. A tese fixada pelo STJ ao julgar o Tema no 971 na sistemática dos recursos repetitivos determina que, caso haja no contrato de compra e venda de imóvel cláusula penal moratória estipulada apenas para o comprador, esta deverá ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
6. Recursos conhecidos. Apelação das rés não provida. Apelação dos autores provida.